Tribunal: TJSP
Processo: 7000057-70.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000057-70.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEOMAR MARQUES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000057-70.2019.8.26.0344 -Voto no 46.196
2
voto número 46196
Agravo em execução no 7000057-70.2019.8.26.0344
(Execução no 689.795 V.E.C. Marília)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: LEOMAR MARQUES DA SILVA
1- Ao relatório da respeitável decisão de
fls.
51/51V,
acrescenta-se
que
o
sentenciado
Leomar Marques da Silva foi condenado pela prática
de uma infração disciplinar de natureza grave, nos
termos do artigo 50, inciso II, da LEP, sendo
determinada sua regressão ao regime fechado,
declarada a perda de 1/6 dos dias remidos até a
data de sua recaptura, bem como interrompido o
lapso temporal para fins de benefícios, salvo
livramento condicional e comutação de penas, nos
termos das Súmulas 535, 534 e 441 todas do STJ.
O Ministério Público agravou, por intermédio
de seu representante, Promotor de Justiça, à fl. 53, que
firmou as razões de inconformismo, às fls. 54/61,
alegando, em linhas gerais, que a interrupção do lapso
temporal, diante do cometimento de falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000057-70.2019.8.26.0344 -Voto no 46.196
3
natureza grave, deve ocorrer para todos os benefícios
indistintamente, iniciando-se a contagem a partir da
ocorrência
da
falta
disciplinar
de
natureza
grave
judicialmente reconhecida. Requer, assim, que a
interrupção do lapso temporal seja reconhecida
para fins de livramento condicional, indulto e
comutação de penas.
O recurso foi contrariado, às fls. 72V/76; a
respeitável decisão foi mantida, à fl. 77; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 80/86, opinou por seu provimento.
É o relatório.
2-
O
agravo
interposto
deve
ser
desprovido, como adiante se verá.
Diversamente do pretendido pelo combativo
membro do Ministério Público, a partir da prática da
infração disciplinar de natureza grave, incluindo as
hipóteses de crime, resta interrompido o requisito
temporal para a obtenção do benefício da progressão de
regime, conforme entendimento reformulado por este
Relator, calçado na orientação que se formou nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000057-70.2019.8.26.0344 -Voto no 46.196
4
Tribunais Superiores, no sentido de que ofende o
princípio da legalidade a decisão que determina a
interrupção do prazo, em razão da prática de
infração disciplinar de natureza grave, para outros
benefícios que não a progressão de regime, uma
vez que impõe a observância a requisito objetivo
não previsto em lei.
A respeito da questão, há vários precedentes
do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
(HC
no
14.2453/SP, HC no 2009/0140753-3, Quinta Turma, Rel.
o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO j. em 20/10/2009,
v.u.,
publ.
no
site:
http://www.stj.gov.br;
HC
140589/SP, Habeas Corpus 2009/0126618-1, Quinta
Turma, Rel. o Min. FELIX FISCHER, j. em 17/11/2009,
v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, e HC
141547/SP
Habeas Corpus 2009/0133545-5, Quinta
Turma, Rel. a Min. LAURITA VAZ, j. em 26/11/2009, v.u.,
publ. no site: http://www.stj.gov.br, HC 92016/SP, 5a
Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
12/05/2008,
HC no 98394/SP, 6a Turma, Rela. Mina. JANE
SILVA, DJe 29/09/2008) o qual, inclusive, recentemente
editou as Súmulas no 441, 534 e 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000057-70.2019.8.26.0344 -Voto no 46.196
5
Portanto, corretamente, o Juízo a quo não
reconheceu a interrupção do prazo para a obtenção do
livramento condicional e comutação de penas, em
observância aos julgados do C. S.T.J. e às referidas
Súmulas desta mesma Corte Superior.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo em execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR